Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES NÃO SUSCITADAS ANTERIORMENTE. VEDAÇÃO DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO SOSSEGO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC.
I – A embargante-ré apenas suscitou a incompetência absoluta e necessidade de o Distrito Federal integrar a lide, após o resultado do recurso que lhe foi desfavorável. Ainda que se trate de matérias de ordem pública, elas não foram arguidas no momento oportuno, em primeiro grau, o que implica indevida inovação recursal, e nulidade de algibeira.
II – Trata-se de ação de obrigação de fazer em que as partes são pessoas de direito privado, e o pedido das autoras, para que a ré realize isolamento acústico não depende de ingerência dos órgãos públicos, mas se mostra medida útil para o bom relacionamento entre os vizinhos, e observância ao direito ao sossego.
III - O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
IV– Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.